Tribunal: TJDFT
Processo: 0700447-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700447-04.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS ARAUJO DE MEDEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo JOSE CARLOS DE ARAUJO MEDEIROS em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido para que o réu DISTRITO FEDERAL aprecie o requerimento administrativo formulado pela parte autora com análise financeira decorrente da desaverbação de Adicional por Tempo de Serviço, nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por JOSÉ CARLOS ARAUJO DE MEDEIROS em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O autor requer a antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera pars, para que o requerido seja compelido a apresentar de imediato a análise financeira decorrente da desaverbação solicitada administrativamente, incluindo informações sobre a modalidade de ressarcimento dos valores que serão devidos ao erário. É o relato do que interessa. DECIDO. A Lei no 12.153/2009, que trata da criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, em seu artigo 3o, dispõe que é possível o deferimento de medidas antecipatórias, como a que ora é vindicada, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Por seu turno, prescreve o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, presentes estes requisitos, o pedido deverá ser deferido, ante a necessidade de proteção de bens e/ou direitos de modo a se garantir a produção de efeitos concretos do provimento jurisdicional. Mister ressaltar, ainda, que a tutela provisória antecipada foi instituída para abreviar o momento do recebimento do direito pelo seu titular, que o recebe antes da decisão de mérito ou sentença, ou seja, antes dos percalços que todo processo está sujeito a passar durante sua tramitação, isto é, trata-se da antecipação do próprio mérito do pedido principal ou de um dos seus efeitos. No caso em tela, entendo que estão ausentes os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, pois, por ora, não vejo nenhuma situação fática que mereça intervenção imediata. A demonstração do alegado exige a necessária dilação probatória, para maiores esclarecimentos dos fatos, com a consequente oitiva do requerido, de forma a verificar a possibilidade de ressarcimento pelo autor dos efeitos financeiros decorrentes da desaverbação de tempo de serviço requerida. Com base nestes fundamentos, entendo não demonstrados os requisitos autorizadores da medida, o que obsta o consequente deferimento. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Cite-se o réu para oferecere contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Então, venham os autos conclusos. I. “ Alega a parte agravante, em síntese, que é professor de educação básica e com intuito de antecipar sua aposentadoria solicitou a averbação de 1.294 dias de serviço. No entanto, após melhor análise da sua situação funcional concluiu que tal averbação não é mais necessária. Afirma que o pedido para realizar a desaverbação e análise financeira para verificar a necessidade de devolução de valores ao erário está parado sem qualquer justificativa. Defende a necessidade de apreciação do requerimento em prazo razoável. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal para determinar que o agravado aprecie o processo administrativo do agravante. No mérito, requer a confirmação da medida. É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Na hipótese, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista que a tutela é plenamente reversível, bem como poderá ser revista ao final do processo em prejuízo para Administração Pública. Em sede de cognição sumária, não há elementos que justifiquem o deferimento do pedido, tampouco por qual o motivo da paralisação do processo administrativo ou eventual mora na apreciação do requerimento pela Administração Pública. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1742888, 07011307520238079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Nestes termos, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se o juízo de origem, dispensando as informações. Ao agravado para contrarrazões. Intime-se e cumpra-se. Brasília/DF, 8 de março de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator